Tribunal: TJMT
Processo: 1000578-47.2021.8.11.0027
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000578-47.2021.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JHONATAN NUNIS BRANDAO - CPF: 046.514.331-89 (APELANTE), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (ADVOGADO), WAGNER FERREIRA DA SILVA MARCHETTI - CPF: 048.091.521-03 (ASSISTENTE), GERALDO OLIVEIRA ALVES - CPF: 617.857.921-72 (ASSISTENTE), ELIZORRAM ALBERTO DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEMIR DE SOUZA DOURADO - CPF: 460.891.011-68 (ASSISTENTE), RODRIGO COIADO RAYSARO - CPF: 691.949.711-53 (ASSISTENTE), KELI BARBARA PRESOTTO MONTEIRO - CPF: 018.039.341-31 (ASSISTENTE), GOITIQUIRA MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 08.747.308/0001-07 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO
POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE -

CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DE CORRÉU - MUDANÇA DE VERSÃO EM JUÍZO - ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO - PALAVRA DOS POLICIAIS - CREDIBILIDADE -

CONDENAÇÃO MANTIDA – DOSIMETRIA -
AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO ATINENTE AO REPOUSO NOTURNO – HIPÓTESE DE FURTO QUALIFICADO – SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS – STJ TEMA 1.087 – A CAUSA DE AUMENTO NÃO INCIDE NA SUA FORMA QUALIFICADA - REPRIMENDA RETIFICADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM DISSONÂNCIA

COM O PARECER MINISTERIAL.

É inviável a absolvição quando comprovadas a materialidade e a autoria do crime de furto qualificado, especialmente pela confissão do coinvestigado/corréu, corroborada pelas consistentes declarações dos policiais responsáveis pelas investigações. Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para respaldar o édito condenatório, sendo revestidos de fé pública e presunção de legitimidade, que só podem ser afastadas mediante firme contraprova.

Considerando o entendimento fixado no Tema Repetitivo nº 1.087 pelo Superior Tribunal de Justiça, faz-se necessária a exclusão da majorante do repouso noturno no crime de furto qualificado, com o consequente deslocamento dessa circunstância para a primeira fase da dosimetria da pena.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Jhonatan Nunis Brandão
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT, nos autos da ação penal nº 1000578-47.2021.8.11.0027, que o condenou pela prática do crime de furto qualificado, tipificado no art. 155, § 1º e § 4º, incisos I e IV, do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, em regime inicial aberto, além de 19 (dezenove) dias-multa, à razão mínima (ID 224437683).

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição do apelante, alegando insuficiência de provas para sustentar sua condenação, nos termos do art. 386 do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena imposta, bem como a redução do valor dos dias-multa (ID 228996162).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público pugnou pela

manutenção da sentença em todos os seus termos
(Id.
235164181
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo

desprovimento
do recurso (Id.
239772653
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

Em síntese, a exordial acusatória narra o seguinte contexto fático,
in verbis:

“(...)
DETALHAMENTO FÁTICO

Segundo apurado no Inquérito Policial em epígrafe, na data e local supramencionados, o denunciado JHONATAN NUNIS BRANDÃO, vulgo “Ban” juntamente com Elizorram Alberto de Souza (à época adolescente) e outro indivíduo não identificado, aproveitando-se da reduzida vigilância em razão do período noturno, com auxílio de um latão de lixo de cor azul, adentraram no estabelecimento comercial Goiás Móveis, pela janela do banheiro.

Ato contínuo, já no interior do estabelecimento, os indivíduos quebraram e danificaram a vidraça lateral para que fosse possível retirar os objetos subtraídos, consistentes em: 01 (uma) motosserra MS 660, 01 (uma) motosserra MS 650, 01 (uma) motosserra MS 210, 01 (uma) motosserra MS 382, 01 (uma) motosserra MS 260, 01 (uma) furadeira 13x320MM BT 4S, todos da marca Sthil, 01 (um) celular Samsung Galaxy Young Duos BR, 01 (um) celular marca Blu Neo X N070L Dual Sim Preto, 01 (uma) Carabina de Pressão Nitro ADV 5,S Cinz Bril da marca CBC, 01 (uma) TV PH49F30DSGWAC, marca Philco e 01 (um) canivete cimo inox, cabo de alumínio Tomahawk, empreendendo fuga do local na sequência.

Ressalta-se que os prejuízos só não foram maiores devido ao alarme que foi acionado durante a ação dos suspeitos, a ação do denunciado, chamando a atenção de populares que acionaram a guarnição da Polícia Militar, que, ao chegar, verificou que os suspeitos já haviam empreendido fuga.

Diante das informações colhidas iniciou-se uma investigação, identificando-se o veículo utilizado para a prática do crime, e seu proprietário, Geovanne Medeiros de Souza, vulgo “gordão” ou “vovozona”, indivíduo antes já investigado pela polícia por crime de tráfico de drogas.

Posteriormente, foi ouvido o adolescente em conflito com a lei Elizorram Alberto de Souza, o qual confessou ter participado do crime e informou que o denunciado JHONATAN NUNIS BRANDÃO pegou um veículo GMIVECTRA CD, ano 1997, cor branca, placa JZC-2219, Pontes de Lacerda/MT, chassi 9BGJL 19FVVB580262 de propriedade de Geovanne Medeiros de Souza, para transportar todos os objetos subtraídos para a cidade de Rondonópolis/MT. (...)

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por seu promotor de Justiça signatário, denuncia JHONATAN NUNIS BRANDÃO como incurso nas sanções previstas no art. 155, §1º, §4° inc. I e IV, do Código Penal (...)” ID. 224437185.

Após a instrução processual, a denúncia foi julgada procedente, resultando na condenação do réu pelo pela prática do crime de furto qualificado, tipificado no art.

155, § 1º e § 4º, incisos I e IV, do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, em regime inicial aberto, além de 19 (dezenove) dias-multa.

A defesa pleiteia a absolvição do apelante, sob o argumento de que não há provas de que ele era conhecido pela alcunha de
"BAM
". Além disso, sustenta que a delação do adolescente Elizorram, realizada perante a autoridade policial, foi posteriormente retificada em juízo, de modo que os indícios colhidos na fase inquisitorial não foram corroborados por provas sobre a autoria delitiva na fase judicial.

No entanto, da análise minuciosa do acervo probatório constante nos autos, verifica-se que a materialidade do delito está devidamente demonstrada pelo Boletim de Ocorrência n. 2017.347015 (ID. 224437186 - Pág. 2), pelo auto de avaliação indireta (ID. 224437186 - Pág. 18), relatório de investigação (ID. 224437186 - Pág. 21/22), além das declarações das testemunhas, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo.

Quanto à autoria delitiva, tampouco se sustentam os argumentos trazidos pela defesa.

Na fase inquisitorial, o adolescente Elizorram confessou sua participação no delito e declarou o envolvimento do apelante, conhecido pela alcunha de "BAM", na prática da ação criminosa.

“ (...)QUE confessa ter participado do furto no estabelecimento comercial denominado "móveis goiás" no dia 18.10.2017, na cidade de ItiquiraMT; (...) QUE DANILO convidou o declarante porque sabia que o mesmo tinha uma dívida com um traficante;
QUE DANILO chamou outra pessoa de alcunha “BAM”
e pegou um veículo GM VCTRA BRANCO, com vidros quebrados, de propriedade de GIOVANE vulgo “geremias ou gordão”; QUE por volta das 01:00 horas o trio se deslocou até o a sede da móveis goiás e iniciaram o furto; QUE primeiro DANILO adentrou pela janela do banheiro e após o declarante também entrou, sendo que “BAM” ficou do lado externo fazendo a segurança; QUE enquanto estavam no local o alarme disparou, mas ainda tiveram tempo de levar 06 motosserras, 02 televisões, 02 celulares, furadeiras, uma espingarda de pressão e outros objetos; QUE ainda tentaram levar um cofre, mas em razão do peso e pelo disparo do alarme decidiram ir embora; QUE após o furto o trio se deslocou até esta cidade de Rondonópolis-MT, onde DANILO ocultou os objetos e posteriormente os revendeu; QUE não sabe fornecer maiores detalhes de DANILO ou “BAM”, sabendo apenas que estes são da cidade de Rondonópolis-MT; QUE em relação ao veículo utilizado no crime tem a relatar que é de propriedade de GIOVANE vulgo “geremias ou gordão” e que este forneceu o carro para ser utilizado no crime, não sabendo dizer se este ficou com algum objeto produto do furto; (....)” (Id.224437186, pág16/17)

Por sua vez, o apelante, ao ser interrogado perante a autoridade policial, exerceu o direito constitucional de permanecer em silêncio. No entanto, durante sua qualificação, informou a alcunha de "BAN".

Em juízo, o investigador Valdemir de Souza Dourado detalhou as diligências e investigações realizadas, que culminaram na identificação dos envolvidos no delito, incluindo a participação do apelante.

“(...)Em outubro de 2017, ocorreu um furto na loja denominada Goiás Móveis, durante o qual foram subtraídos diversos objetos, incluindo 06 motosserras, 02 televisões, furadeiras, 02 celulares, entre outros. O veículo utilizado para dar suporte à ação criminosa era um Vectra branco, modelo antigo. Após o registro do boletim de ocorrência, iniciaram-se as investigações.
Descobrimos que os autores do furto foram Jhonatan Nunis Brandão, conhecido como "Ban", além de Matheus/Danilo e o adolescente Elizorram
. Também verificamos que a articulação do crime e o fornecimento do veículo foram feitos por um indivíduo conhecido como "Vovozona", que, à época, estava frequentemente envolvido em crimes na cidade. Ele providenciou o veículo para que os itens furtados fossem transportados até a cidade de Rondonópolis. Uma pessoa, que preferiu não ser identificada, me procurou pessoalmente e
relatou que Jhonatan, vulgo "Ban", veio de Rondonópolis, permaneceu na cidade por cerca de 5 dias, praticou o furto e, em seguida, retornou.
Afirmou, ainda, que o menor Elizorram, na época, confessou a participação de Jhonatan, vulgo "Ban", no crime.

No mesmo sentido foi o depoimento prestado em juízo pelo investigador Rodrigo Coiado Raysaro, que declarou ter chegado aos criminosos, incluindo Jhonatan, por meio das investigações. Segundo o investigador, Jhonatan veio da cidade de Rondonópolis e permaneceu na casa de Giovani para realizar o furto. Relatou ainda que Elizorram possuía uma dívida de entorpecentes com Giovani e foi coagido a participar do crime para que tal dívida fosse quitada.

Por outro lado, em juízo, a testemunha Elizorram Alberto de Souza, apesar de ter confirmado sua

participação no delito, alterou sua versão acerca da participação do apelante, afirmando que não o conhecia. Além disso, alegou que não foi ouvido na Delegacia de Polícia de Itiquira e declarou desconhecer a assinatura constante em seu termo de depoimento.

O apelante
Jhonatan Nunis Brandão
não foi ouvido em Juízo, porque não compareceu à audiência, embora devidamente intimado, sendo decretada sua revelia.

Com efeito, a prova oral colhida em contraditório judicial corrobora a confissão extrajudicial do adolescente Elizorram. Além disso, é importante ressaltar que a delação do coinvestigado/corréu, quando realizada sem a intenção de se eximir de sua própria responsabilidade e em consonância com as demais provas dos autos, inclusive os depoimentos das testemunhas policiais colhidos em juízo, revela-se suficiente para embasar a condenação do apelante.

Conforme bem ressaltado pelo Ministério Público na origem, a versão apresentada pela testemunha Elizorram durante a fase judicial revela-se manifestamente inverossímil. É provável que, agora em idade adulta, a testemunha tenha maior compreensão das dinâmicas do mundo do crime, inclusive das consequências que recaem sobre aqueles que são rotulados
"delatores",
conhecidos popularmente como “X9”.

Os investigadores, ao serem ouvidos em juízo, confirmaram que Elizorram foi ouvido na Delegacia de Polícia de Itiquira, ratificando a versão por ele apresentada durante a fase policial, bem como recebeu informações que o apelante

vulgo "Ban", veio de Rondonópolis, permaneceu na cidade por cerca de 5 dias, praticou o furto e, em seguida, retornou.

Assim, ressalte-se que os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, tendo em vista que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade.

Isto se destaca ainda mais quando não são produzidas provas que possam afastar a credibilidade das declarações dos agentes responsáveis pela apuração dos fatos.

Orienta-se a jurisprudência no sentido de que os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos. (AgRg no AREsp n. 875.769/ES, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/3/2017, DJe de 14/3/2017.)

No caso dos autos, não foi produzida qualquer prova que pudesse desqualificar as declarações dos policiais e tampouco ficou demonstrado que eles teriam qualquer intenção de imputar falsamente a prática do crime ao apelante.

Com essas considerações, inadmissível a absolvição, razão pela qual mantenho a condenação de
Jhonatan Nunis Brandão

pela prática do crime de furto qualificado, tipificado no art. 155, § 1º e § 4º, incisos I e IV, do CP.

DOSIMETRIA.

No caso em tela, a Magistrada, ao fixar a pena-base para o crime de furto, considerou negativa apenas a circunstância do crime, consignando:

“ (...) Culpabilidade:
juízo de reprovabilidade da conduta, que não se confunde com o terceiro substrato do conceito analítico do crime. Na hipótese dos autos, a culpabilidade é comum aos fatos;
Antecedentes:
dizem respeito ao histórico criminal do agente que não se preste para efeitos de reincidência. Possui antecedentes desfavoráveis, que serão valorados na segunda fase da dosimetria, porque configuram reincidência;
Conduta social:
comportamento do agente no âmbito familiar, de trabalho e na relação com outras pessoas. Não há elementos suficientes para valorar referida circunstância;
Personalidade:
qualidades morais e sociais do agente. Igualmente sem elementos nos autos para sopesar tal circunstância;
Motivos:
razões subjetivas que estimularam ou impulsionaram a prática delitiva. No caso concreto, os motivos são comuns ao tipo;
Circunstâncias:
fatores de tempo, lugar e modo de execução (modus operandi). Nos presentes autos, deve ser valorado negativamente o modo de execução (mediante concurso de duas ou mais pessoas), conforme fundamentado acima.
Consequências:
extensão do dano provocado pela prática delitiva. Também não há notícia de consequências que extrapolam o usual ao tipo;
Comportamento da vítima:
contribuição da vítima para a ação delituosa. Não há razões para valorar esse ponto no caso concreto.”

Fixo como PENA BASE

em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de RECLUSÃO e 12 (doze) DIAS-MULTA.

Incide a agravante da reincidência (art. 61, I, CP). Sem atenuantes.

A PENA INTERMEDIÁRIA

resta consolidada em: 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de RECLUSÃO e 14 (quatorze) DIASMULTA. Ausentes causas diminuição de pena.

Presente a causa de aumento descrita no § 1°, do art. 155, do Código Penal, razão pela qual aumento a pena em 1/3.

Como PENA DEFINITIVA para o crime do art. 155, §1º, §4° inc. I e IV, do Código Penal: 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 16 (dezesseis) dias de RECLUSÃO e 19 (dezenove) DIASMULTA. (...)”

Verifica-se que o Juízo singular, na terceira fase, majorou a pena em razão do repouso noturno (CP, art. 155, § 1º).

Contudo, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recursos repetitivos, assentou que a majorante do furto noturno, prevista no art. 155, § 1º, do CP,
“não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º)”
(Tema 1.087; REsp 1888756/SP, REsp 1890981/SP e REsp 1891007/RJ – Relator: Min. João Otávio de Noronha – 27.6.2022).

No mesmo sentido, colaciono jurisprudência deste Tribunal: “
Conforme entendimento sedimentado no Tema Repetitivo n. 1087, do STJ, “A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno)
não incide no crime de furto na sua forma qualificada
(§ 4°).”.

(N.U 0004804-65.2014.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/08/2024, Publicado no DJE 12/08/2024).

Assim, é incompatível o reconhecimento simultâneo da referida causa de aumento e da qualificadora prevista no § 4.º do art. 155 do Código Penal.

Contudo, o fato de o delito ter sido cometido durante o repouso noturno, período de menor vigilância, não pode ser desconsiderado sob a ótica penal, sendo suficiente para valorar negativamente as circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria da pena.

Neste sentido o STJ possui entendimento de que
“em situações de furto qualificado é permitido o deslocamento do “repouso noturno” para a primeira etapa da dosimetria, a fim de exasperar a pena basilar, como de fato ocorreu no caso em tela” (STJ, AgRg no HC n. 791.236/PR, Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, 31/3/2023)”.

Assim, as circunstâncias do crime devem ser valoradas negativamente em fração mais elevada, considerando que o delito foi executado com o concurso de duas ou mais pessoas e durante o período noturno, momento de menor vigilância por parte das vítimas. Ademais, em observância à fundamentação apresentada, é possível o deslocamento da majorante do repouso noturno para ser utilizada na fixação da pena-base.

Assim, atento a este entendimento, adoto a fração de 1/4 para valoração da circunstâncias do crime, encontrando a pena basilar de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, mantenho a incidência da agravante da reincidência, aplicando a fração de 1/6 para o aumento da pena fixada na primeira fase, o que torna a pena intermediária em 02 (dois) anos, 11 (onze) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria, não há qualquer causa de aumento ou diminuição a ser considerada. Assim, torno definitiva a pena de 02 (dois) anos, 11 (onze) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa.

À vista do exposto, e em parcial dissonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para readequar a pena para 02 (dois) anos, 11 (onze) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, sendo o valor unitário da multa fixado em 1/30 do salário mínimo vigente à data do fato, a ser cumprida em regime aberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024